Tribunal: CARF
Processo: 15374.923468/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.923468/2009-40
ACÓRDÃO
3401-012.984 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005

RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO.
Considerando
que
a
compensação
requerida
foi
integralmente
homologada após o reconhecimento do direito de crédito ensejado pela
conversão do julgamento em diligência, deixa-se de conhecer do recurso
voluntário pela perda superveniente de objeto.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por perda de objeto.
Sala de Sessões, em 22 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.984 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.923468/2009-40
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de Lima (suplente
convocado(a)), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
A DRJ/RJO assim resumiu a questão dos autos ao julgar improcedente a
manifestação de inconformidade (fls. 368/373):

Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP
no
21012.74025.150206.1.3.04-6472,
transmitida
em
15/02/2006, de crédito de R$ 65.223,58, referente a valor que teria sido
recolhido a maior ou indevidamente, em 15/08/2005, a título de
Contribuição para a Cofins, atinente ao período de apuração 07/2005, com
débito da Cofins, referente ao período de apuração 01/2006 no valor de R$
70.565,39.
Por meio do Despacho Decisório emitido em 20/04/2009 (fl. 9), não foi
homologada a compensação declarada, ao argumento de que o crédito
analisado foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a Interessada, inconformada, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 11 a 14, na qual alega, em síntese, que:
- Em dezembro de 2005, a Manifestante revisou as apurações do
PIS/COFINS do ano 2005. Nesta nova apuração, foi constatado que os
valores de PIS/COFINS não cumulativo foram pagos a maior ao longo do
ano, devido a não tomada de crédito referente a bens para revenda, bens e
serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados a
venda ou prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, nas
apurações originais.
- Todavia, a Manifestante não havia retificado o DACON (Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais) e a DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), portanto essas declarações apresentavam os
valores da 1a apuração, que não consideravam a redução pela tomada de
créditos.
- Relativamente à competência de julho de 2005, a primeira apuração
determinava um valor de COFINS não cumulativo a pagar de R$ 65.223,58,
recolhido com DARF no vencimento.
- Em decorrência da revisão dos cálculos, conforme supra citado, o valor
apurado, antes da compensação dos créditos, passou para R$ 52.178,88, não
existindo valor devido para este mês, dada a existência de créditos no valor
de R$ 239.745,55.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.984 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.923468/2009-40
3
- Em tempo, a Manifestante informa que já foram retificadas as declarações,
DACON e DCTF, que encontravam-se em desacordo com a apuração final.
- Com base no acima exposto, resta comprovada a origem e a existência do
crédito.
- Assim, não há razão para a Não Homologação da Compensação ora
pleiteada.
- O presente caso trata-se de Pedido de Compensação de crédito referente a
COFINS, tributo sob a modalidade de Lançamento por Homologação e
dessa forma, a liquidez e certeza do crédito tributário não é pré-requisito
para o exercício da compensação do indébito tributário, já que a liquidez e
certeza serão apuradas pelo agente administrativo, no momento da
homologação.
- Nesse sentido dispõe a Douta Juiza Federal Maria Cristina Saraiva Ferreira
e Silva, da 33a Vara Federal/RS, no julgamento da Ação Ordinária n°
97.1503720-8:
"A liquidez e a certeza do crédito, exigidas para a compensação, tomam
significações diferentes, conforme a espécie do procedimento adotado: se
estiver fundado no Decreto-Lei n. 2.287/86 (ou na Lei n. 9.430/96), evidente
que crédito líquido e certo será aquele sobre o qual o Fisco haja se
manifestado previamente, pois a compensação, nesse caso, pressupõe
restituição administrativa deferida. Agora, se o procedimento for realizado
no âmbito do lançamento por homologação, que incumbe ao sujeito passivo
a iniciativa do procedimento, crédito liquido e certo será o que assim for
por ele considerado, sem qualquer manifestação prévia, quer da
Administração, quer do Judiciário.
De fato, sendo a compensação prevista na Lei n. 8.383/91 realizada no
âmbito do lançamento por homologação, o seu procedimento equipara-se
ao do pagamento antecipado, nos casos de tributos auto-lançados,
efetivando-se sem qualquer participação
do ente fiscal.
Assim,
diferentemente do que ocorre nos demais procedimentos compensatórios,
que operam a extinção imediata do crédito tributário, créditos líquidos e
certos, para os efeitos da referida lei, são aqueles que o próprio
contribuinte registra em sua escrita fiscal, tal como procede em relação ao
pagamento antecipado".
- Dessa forma, apresentou, o Demonstrativo de Cálculo do PIS/COFINS,
DACONS E DCTF retificadoras, documentos estes que comprovam a
liquidez e certeza do crédito ora pleiteado.
- Ante o exposto, requer:
(a) seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade;
(b) a reforma da d. decisão para Homologação da Compensação ora
pleiteada; e
(c) a juntada do Estatuto Social e da procuração.

Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.984 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.923468/2009-40
4
O Acórdão da improcedência da manifestação de inconformidade restou assim
ementado:

1.
É a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica, sustentada pela
apresentação de documentos probatórios dos fatos, o meio pelo qual se
demonstra a efetiva base de cálculo e apuração dos tributos federais, não
constando dos autos qualquer documentação neste sentido;
2.
As informações declaradas em DACON e na própria DCTF
retificadora, transmitida e recepcionada após o emissão do Despacho
Decisório, quando desacompanhadas dos documentos e demonstrativos
contábeis que lhe dêem sustentação, não são meio de prova, se estiverem em
contradição com a DCTF ativa na data da entrega da DCOMP;
3.
O art. 170 do CTN fixaria pressuposto nuclear a ser atendido pelos
contribuintes a fim de que possa ser feito o encontro de contas com a
Fazenda Nacional: que os créditos estejam revestidos de liquidez e certeza.

Cientificada dessa decisão em 25/07/2018, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 23/08/2018, repisando os argumentos expendidos no recurso inicial. Além disso,
trouxe novos documentos (fls. 461 a 531) e argumentos aos autos, quais sejam:

1o. Preliminar de nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento ao direito
de defesa, descabendo a assertiva do julgador de primeira instância
requerendo a apresentação dos documentos fiscais e contábeis relativos ao
crédito pleiteado, uma vez que seria no curso do processo administrativo
que se oportuniza o contraditório e a ampla defesa;
2o. Aponta a juntada aos autos de demonstrações contábeis do regime não-
cumulativo do ano-calendário de 2005 e comprovantes de pagamento do
PIS e da COFINS referentes ao ano-calendário de 2005;
3o. Compre afastar qualquer argumento contrário à juntada de novos
documentos aos autos na fase recursal, porquanto o próprio Decreto no
70.235/1972, consoante previsão do art. 16, §§§ 4o, 5o e 6o admitem tal
possibilidade;
4o. Ao julgador cabe ir ao encontro à verdade material, devendo as
formalidades serem atenuadas ante a evidência dos fatos e elementos
efetivos da realidade;
5o. Requer baixa dos autos em diligência para que se demonstre a correção
dos procedimentos descritos na peça recursal quanto à apuração da
contribuição.

Na sessão de julgamento do dia 14 de outubro de 2021, a partir do voto da Relatora,
a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, deliberou-se pela conversão do julgamento em
diligência, consideradas as seguintes premissas:

Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.984 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.923468/2009-40
5
Primeiramente, observa-se que na fase recursal, o Recorrente
trouxe novos documentos aos autos, que não foram juntados por ocasião da
impugnação.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em
conjunto com a impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo,
conforme dispõe o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/19721. A juntada de
documentos posteriormente à impugnação deve encontrar amparo nas
exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de
que, em se tratando de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o
princípio da verdade material é capaz de relativizar a formalidade do § 4o,
quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao processo,
encerrando a verdade dos fatos.
A bem de ilustrar o entendimento ora manifestado, trago à
colação excerto da Câmara Superior de Recursos Fiscais/3a Turma:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA O
PIS/PASEP
Data do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso
voluntário, após o julgamento de primeira instância
administrativa, podem excepcionalmente serem apreciados
nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa
do contribuinte ou em benefício do princípio da verdade
material. Situação que se apresenta comum quando o
indeferimento da compensação é efetuado por meio de
Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados
ao contribuinte orientações completas quanto aos documentos
necessários à comprovação do direito de crédito.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que
guarnecem o Recurso Voluntário devem ser acolhidos e considerados na
formação da convicção a ser manifestada nesta oportunidade.
Segundo assevera o Recorrente, o motivo maior do não
reconhecimento do crédito pleiteado em DCOMP decorreu de erro na
apuração original da contribuição, pois a pessoa jurídica haveria
desconsiderado crédito referente a bens para revenda, bens e serviços
utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados a venda ou
prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.984 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.923468/2009-40
6
A DRJ confirmou a decisão contida no Despacho Decisório,
por entender faltarem provas do quanto afirmado em Manifestação de
Inconformidade.
Para fornecer suporte as suas alegações, a Recorrente
acostou, então, aos autos cópia do Livro Razão com as contas de Receita
que teriam sido auferidas no período em questão.
De modo que, no caso, considero estarmos diante de uma
situação a carecer de maiores aprofundamentos, que enseja, assim, a
realização de diligência, com o objetivo de que a verdade dos fatos reste
melhor evidenciada, propiciando ao julgador administrativo elementos
seguros nos autos para que se profira decisão sobre a questão aqui debatida.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento
em diligência a ser promovida pela Unidade de Origem da RFB, a fim de
que sejam tomadas as seguintes providências:
1.
Proceda-se à reapuração da COFINS, relativo ao
Período de Apuração - PA 07/2005, com base no conjunto de
documentos juntados aos autos e em outros, que caberão ser
solicitados ao Recorrente pela autoridade responsável pelo
procedimento;
2.
Confirme-se a existência (ou não) e o valor do crédito
relativo ao COFINS Não-Cumulativo correspondente ao PA
07/2005, e se este é suficiente para a quitação do débito
apontado na DCOMP no 21012.74025.150206.1.3.04-6472.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado
do resultado da diligência, cabendo-lhe manifestação a respeito das
conclusões desta, no prazo de 30 (trinta) dias.
Finalizado todo o procedimento descrito, cumpre retornar o
presente processo ao CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.

Efetuada a diligência, o direito creditório da contribuinte fora reconhecido e, assim,
restou homologada a compensação apresentada da DCOMP (fls. 660/661):

RELATÓRIO.
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP no
21012.74025.150206.1.3.04-6472, relativo ao valor que teria sido recolhido
a maior ou indevidamente, a título de Contribuição para a COFINS, atinente
ao período de apuração 07/2005, com débito da COFINS, referente ao
período de apuração 01/2006 no valor de R$ 70.565,39.
2.
Por meio do Despacho Decisório a DRJ não homologou
a compensação pelo fato do crédito analisado haver sido integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.984 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.923468/2009-40
7
3.
Cientificada da decisão a Recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo a reforma do Acórdão proferido.
4.
Sendo informado que foram retificadas as declarações,
DACON e DCTF, que estavam em desacordo com a apuração final.
5.
Buscando complementar as informações e documentos
existentes no processo, a recorrente foi intimada, e entre outras informações
e documentos protocolar:
a)
Planilha onde pudesse ser constatado o valor apurado
da COFINS, o valor efetivamente recolhido a maior e a diferença.
b)
Trazer a página do Livro Diário onde constem os
referidos lançamentos;
c)
Juntar a página do Livro Razão onde possa ser
confirmado o valor da COFINS;
d)
Juntar a DCTF retificadora, onde conste o valor
declarado;
e)
Anexar o DARF onde conste o recolhimento efetuado
do valor alegado;
f)
Indicar em qual item da DACON consta a apuração
desse valor;
6.
A
requerente
depois de
solicitar

prorrogação protocolou os documentos a seguir:
a)
Planilha com o valor apurado da COFINS e o
recolhido;
b)
Página do Livro Razão com o valor da COFINS;
c)
A DCTF retificadora;
d)
DARF do recolhimento efetuado;
e)
A DACON com o valor da apuração;
DECISÃO.
7.
Depois do exposto, e tendo em vista, haver sido
protocolado os documentos comprobatórios concluo:
a.
RECONHECER
O
DIREITO
CREDITÓRIO
pleiteado pelo contribuinte, do pagamento efetuado a maior a título de
COFINS, referente ao período de apuração de 07/2005;
b.
HOMOLOGAR a compensação apresentada na
Declaração de Compensação de no 21012.74025.150206.1.3.04-6472, até o
limite pleiteado.

Da informação de fl. 669, oriunda da Delegacia Virtual de Administração Tributária
da 7a Região Fiscal (DEVAT07) - Equipe Regional de Execução do Direito Creditório (EQCRE),
consta o seguinte:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.984 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.923468/2009-40
8

Em atendimento a Resolução no 3003-000.293 – 3a Seção de Julgamento/ 3a
Turma Extraordinária, informamos que o reconhecimento do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte no valor original de R$ 65.223,58
extinguirá por compensação o processo de cobrança 15374.926.054/2009-
72, vinculado ao presente processo

É o que importa relatar, Presidente.

VOTO
Quando da edição da Resolução no 3003-000.293 (fls. 534/539), atestou-se a
presença dos requisitos de admissibilidade, pelo que o Recurso Voluntário foi conhecido.

No entanto, em razão da diligência indicada, o direito creditório vindicado foi
conhecido e a compensação devidamente homologada, consoante a Informação Fiscal em
Diligência No 1.216/2023/PIS/COFINS-EQAUD/DRFRJ2/RFB, de fls. 660/661.

Sendo assim, neste julgamento em continuidade, não há mais o necessário interesse
recursal, ante o esvaziamento, superveniente, do objeto da impugnação.

Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 681
DF CARF MF
Original